Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-59.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000578-59.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KENIO JESUS DE ALMEIDA - CPF: 698.055.041-15 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ENRGISA S/A E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE KENIO JESUS DE ALMEIDA.

E M E N T A

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MERA COBRANÇA SEM CORTE DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA PARA CANCELAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL - PRIMEIRO EMBARGOS ADUZINDO A EXISTENCIA DE ERRO MATERIAL JÁ QUE A EMENTA DO RECURSO DE APELAÇÃO CONTRADITORIAMENTE MANTEM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – CORREÇÃO NECESSARIA – EMBARGOS ACOLHIDOS NESSE PONTO – SEGUNDO EMBARGOS ADUZINDO QUE A MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURA DANO MORAL RE IPSA – EMBARGOS REJEITADOS NESSE PONTO.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de duplo Embargos de Declaração no Recurso de Apelação interposto por KENIO JESUS DE ALMEIDA e de ENERGISA S/A
,
contra Acordão que reformou a sentença excluindo a existência de danos morais:

“Portanto, inexistindo provas de que o apelante tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que o presente recurso deve ser acolhido para afastar a existência do dano moral.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.”

Inconformados com o Acordão do Recurso de Apelação, ambas as partes apresentaram Embargos de declaração.

Primeiro embargos interposto por
ENERGISA S/A
, aduzindo;
(i)
existência de contradição e erro material do acordão, já que o voto vencedor reconheceu que a mera cobrança não gera dano moral,
(ii)
que a ementa contraditoriamente manteve a condenação ao pagamento de danos morais;
(iii)
com tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração da corrigir o erro material supra mencionado.

Segundo Embargos interposto por
KENIO JESUS DE ALMEIDA
, aduzindo que;
(i)
os abalos provocados pela ausência de energia elétrica em uma residência são presumidos, dispensando-se a comprovação específica do dano;
(ii)
com tais considerações, requerer a reforma do acordão.

Apresentada contrarrazões, pugnando respectivamente pela rejeição dos embargos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de duplo Embargos de Declaração no Recurso de Apelação interposto por KENIO JESUS DE ALMEIDA e de ENERGISA S/A, contra Acordão que reformou a sentença excluindo a existência de danos morais.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Com relação aos Embargos propostos pela parte autora, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com relação aos Embargos propostos pela empresa elétrica requerida, o artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Reanalisando os autos, verifico que realmente houve erro material, já que o voto do recurso de apelação excluiu da sentença a ocorrência de danos morais.

Entretanto, por equivoco, constou na ementa a manutenção do dano moral.

Na verdade, trata-se de um simples erro material, que poderia ser corrigido até mesmo de ofício por este julgador, mantendo coerência com a fundamentação e o próprio objeto da Apelação, tornando oportuna a adequação dessa específica parte a fim de que a Ementa passe a ter a seguinte redação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DA TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEBITOS DEVEM SER COBRADOS DO ANTIGO MORADOR - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM – MERA COBRANÇA NÃO GERA DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.

I – Demonstrado que houve a negativa no fornecimento de energia elétrica, bem como que houve negativa na transferência de titularidade sem o pagamento da faturas inadimplidas pelo antigo morador do imóvel, cabe à indenização por danos morais, eis que a dívida de energia elétrica é obrigação propter personam e fica vinculada ao contratante e não ao imóvel, sendo abusiva a conduta da concessionária de condicionar a ligação da energia à quitação de débitos de terceiro.

II – A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

III - Portanto, inexistindo provas de que o apelante tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que o presente recurso deve ser acolhido para afastar a existência do dano moral.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração proposto por ENERGISA S/A, a fim de sanar o erro material na ementa do Recurso de Apelação, conservando demais dispositivos.

Por fim,
REJEITO
os Embargos de Declaração proposto por KENIO JESUS DE ALMEIDA.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022